Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-82.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701244-82.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA CALDAS BRAGA CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ELISANGELA CALDAS BRAGA CAVALCANTE, em face de decisão a quo que indeferiu o pedido de tutela de urgência para não descontar qualquer valor a título de adicional de insalubridade recebido no período compreendido entre 23/03/2020 a 03/2021. Afirma, em síntese, que recebeu as verbas de boa-fé, bem como que se houve erro, foi da Administração Pública e inobservância do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo que culminou com a determinação da restituição. Assevera que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, requerendo seja concedida a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para que seja procedida a suspensão de qualquer desconto em folha de pagamento. É o relatório. Em que pesem os argumentos expendidos pela agravante, não vislumbro, ab initio, a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista que não comprovou de forma indubitável qualquer vício que macule o processo administrativo que ensejou os descontos. A discussão sobre a legalidade do procedimento administrativo e a existência de boa-fé na sua conduta é questão de mérito e será apreciado no momento oportuno, com a devida dilação probatória. Destaca-se que os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição, o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após façam-me os autos conclusos para exame do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora